Tribunal: TJMT
Processo: 1010740-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010740-22.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por V.A.C., M.A.C. e PATRÍCIA DE ASSIS, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Alimentos n.o 1004226-73.2019.8.11.0037, fixou os alimentos provisórios em valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias (médicas, odontológicas, farmacêuticas e material escolar), a serem pagas pelo Requerido FELIPE DAVI CANUTI em favor das filhas.
Além disso, revogou a decisão que deferiu o pagamento das custas processuais ao final do processo, concedendo à parte Autora/Recorrente o direito ao parcelamento.
Em suas razões recursais, as Agravantes defendem que não possuem condições de assumir o pagamento das custas e despesas processuais.
Ressaltam que a postergação da obrigação para o final da demanda é a melhor forma de lhes assegurar o acesso à justiça, especialmente porque a genitora das crianças, e também Agravante, não possui renda e os bens objeto da partilha estão sob a administração do Agravado.
No que tange aos alimentos provisórios, alegam que a quantia fixada pelo Juízo viola o binômio necessidade x possibilidade.
Asseveram que as despesas mensais das crianças juntamente com as da residência onde vivem com a genitora somam R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e, excluindo os gastos relacionados à filha maior (R$ 9.22,81), conclui-se que para cada filha (1.a e 2.a Recorrente) há uma despesa fixa, em média, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Salientam que antes de a genitora Agravante (Patrícia) encerrar as atividades da empresa farmacêutica que possuía, tinha como renda média o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e, para promover hoje o sustento da casa e de sua família conta com o “resgate de suas verbas trabalhistas preteritamente aplicadas”.
Afirmam que o Agravado tem condições financeiras de manter o alto padrão de vida das crianças, sem prejuízo próprio, eis que sempre “custeou e proporcionou uma ótima qualidade de vidas às Agravantes”.
Ressaltam que antes do ajuizamento da ação o Agravado depositava o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para os gastos das filhas, razão pela qual o quantum fixado merece ser majorado.
Forte nesses argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo, “eis que resta evidente a impossibilidade das Agravantes arcarem neste momento processual com os encargos judiciais podendo estas sofrerem prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação com a eventual condenação ao pagamento das custas”.
No mérito, pleiteiam o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada, a fim de que o recolhimento das custas sejam feitos ao final do processo e que os alimentos provisórios sejam majorados para o equivalente a 15 (quinze) salários mínimos.
Eis o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão interlocutória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Conforme dispõe o artigo 1.019 inciso I, c/c parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na hipótese, ainda que seja possível entrever a possibilidade de prejuízo às Agravantes, uma vez exigida a comprovação do pagamento da 1.a parcela das custas processuais para o prosseguimento da ação, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado.
Com efeito, à míngua de previsão legal, revela-se defeso o deferimento pedido de pagamento das custas ao final da ação, já que segundo o artigo 82 do Código de Processo Civil, “incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até sentença final”.
O artigo 98, § 6.o da Lei Processual, outrossim, permite ao Julgador conceder o parcelamento das despesas que o beneficiário tiver que adiantar no curso da demanda.
Não se pode olvidar, além disso, a dicção do art. 468, §§ 6.o e 7.o da CNGC/TJMT que autoriza o parcelamento do valor das custas processuais em 6 (seis) prestações mensais e não contempla a possibilidade de postergar o pagamento.
Inexiste, portanto, amparo legal para o pagamento das custas ao final do processo, havendo tão somente a previsão de parcelamento, tal como consignado pelo Juiz primevo, o que afasta a verossimilhança dos argumentos vertidos, nesta fase processual.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para contraminutar o recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Após, à douta Procuradora Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora